Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009924-82.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO ANTUNES BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91039970) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81035958):
“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.
O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. (TJMT – Primeiro Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009924-82.2018.8.11.0041, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por BANCO DO BRASIL E ROBERTO ANTUNES, que reformou parcialmente a sentença
nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios para majorar os honorários advocatícios para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária na forma fixada pela r. sentença, devendo o honorário sucumbencial ser majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
O Recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, II, do Código Civil; artigo 25 da Lei n. 8.906/1994, artigo 85 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) o termo inicial da prescrição da ação é a data da ciência da revogação do mandato, assim no presente caso a ação foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos; (b) de ser reduzido o quantum fixado a título de honorários advocatícios ante a sua desproporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 91085972).
Contrarrazões no id 93192455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 206, §5o, II, do CPC e 25 da Lei n. 8.906/1994, a parte recorrente alega que o termo inicial da prescrição da ação é a data da ciência da revogação do mandato, assim no presente caso a ação foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos.
Assevera que apesar do Recorrido conduzir o processo por mais 30 dias, este já estava ciente da revogação do seu mandato.
O acórdão recorrido decidiu que (id 81035958): “(...) Ora, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, repiso, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional”.
O STJ decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MARCO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ (NCPC). NÃO PROVIMENTO.
1. "Ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente" (REsp 1344123/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 7/11/2017).
2. (...)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1641859/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça